Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-80.2019.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Cédula de Produto Rural. Parte embargante sustenta que o bem objeto da constrição lhe foi outorgado em penhor. Garantia que não pode ser oposta. Necessidade de registro. Inteligência do artigo 12 da Lei no. 8.929/94. Averbação que se deu após o indeferimento da tutela provisória de urgência nesta ação. Inoponibilidade. Ausência de fundamento para afastar a

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Cédula de Produto Rural. Parte embargante sustenta que o bem objeto da constrição lhe foi outorgado em penhor. Garantia que não pode ser oposta. Necessidade de registro. Inteligência do artigo 12 da Lei no. 8.929/94. Averbação que se deu após o indeferimento da tutela provisória de urgência nesta ação. Inoponibilidade. Ausência de fundamento para afastar a constrição operada. Sentença mantida. Recurso desprovido.